Tribunal: TJMT
Processo: 1073640-96.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073640-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FRANCISCO LEMOS GUERRA - CPF: 295.366.788-10 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO FERNANDES - CPF: 040.396.499-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1073640-96.2024.8.11.0001
.

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Recorrente(s):
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):
FRANCISCO LEMOS GUERRA
.

Relator
:

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05 A 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO PROLONGADA E INJUSTIFICADA DO FORNECIMENTO. ZONA RURAL. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO REGULAMENTAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença, que julgou procedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica em propriedade rural, condenando-a ao pagamento por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a interrupção do fornecimento de energia elétrica, por mais de 48 horas, configura falha na prestação do serviço; (ii) verificar a existência de danos morais indenizáveis em razão da conduta da concessionária; (iii) apurar a existência de comprovação do prejuízo material alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da prestação inadequada do serviço, conforme dispõe o art. 14 do CDC, salvo prova de excludente legal, ônus que não foi cumprido pela recorrente.

A concessionária não comprovou que o evento de interrupção decorreu exclusivamente de caso fortuito ou força maior, limitando-se a alegações genéricas e unilaterais, sem comprovação idônea.

A ANEEL estabelece, na Resolução no 1.000/2021, o prazo máximo de 48 horas para religação normal em área rural, o qual foi descumprido, evidenciando a irregularidade da conduta da concessionária.

O dano moral decorrente da interrupção prolongada e injustificada de energia elétrica é presumido (
in re ipsa
) e foi fixado em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e com jurisprudência consolidada.

O pedido de indenização por danos materiais deve ser afastado, diante da ausência de nexo de causalidade e de prova efetiva da destinação do combustível adquirido exclusivamente para contornar a falha no serviço de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A interrupção do fornecimento de energia elétrica por prazo superior ao regulamentar, sem justificativa idônea, configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da concessionária.

A indenização por danos materiais exige prova inequívoca da relação entre os gastos e o evento danoso, o que não se verifica quando os documentos apresentados são posteriores aos fatos e carecem de vinculação direta com a falha do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VI e VIII; 14 e 22; CC, arts. 927 e 389; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 362.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000976-20.2023.8.11.0028, rel. Juíza Eulice Cherulli, j. 04.03.2024; TJMT, N.U 1032122-60.2023.8.11.0002, rel. Juiz Aristeu Vilella, j. 26.02.2024; STJ, REsp 1.152.541, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 279711378, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (
três
mil
reais
)
a
título de danos morais, com incidência de juros de mora pela SELIC (deduzido o índice de atualização monetária – IPCA), a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA a partir da publicação da sentença.

Ainda, condenou
a
reclamada
a
restituir
o valor de
R$ 16.800,00 (
dezesseis
mil e
oitocentos

reais
)
,
corrigidos monetariamente pelo IPCA, acrescidos de juros pela SELIC, ambos a partir do prejuízo
.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1.

Preliminarmente:
incompetência do juizado;

2.

Inexistência de falha da Concessionária – Caso fortuito/Força maior – Excludente de responsabilidade;

3.

Inexistência de danos morais;

4.

Inexistência de danos materiais;

5.

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 279711384), o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é titular das Unidades Consumidoras no
6/1272004-1, U/C 6/1271993-6 e U/C 6/1271999-3
, instaladas no imóvel denominado Fazenda Matarias, situado na zona rural do Município de Nova Mutum/MT.

Aduz que, no dia
09/10, às 16h00min
, houve interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua propriedade, com restabelecimento apenas no dia
11/10, às 20h20min
. Relata, ainda, que no dia
12/10, às 02h00min
, ocorreu nova interrupção, com retorno do serviço somente em
13/10, às 22h30min
, em razão da queda da estrutura de condução da fiação elétrica.

Nesse contexto, afirma ter permanecido aproximadamente 5 (cinco) dias sem energia elétrica em sua residência, período em que consumiu 3.000 (três mil) litros de óleo diesel em sua propriedade, com o intuito de evitar a morte de seus frangos, o que resultou em um gasto de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais).

Aduz que entrou em contato com a reclamada, conforme protocolos no 9608408936; 9609693430 e 9609793969, não obteve êxito.

A demandada, por sua vez, alega que a interrupção no fornecimento do serviço se deu em decorrência de ventos fortes – caso fortuito -, o que não caracteriza descontinuidade do serviço, sobre o qual a empresa não tem controle e nem poderia evitar.

Entretanto, a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, uma vez que
a documentação apresentada com a contestação é unilateral e não possui força probatória suficiente para comprovar suas alegações
.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14, do CDC).
Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses da prestadora do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte reclamante.

Isso porque a reclamada não providenciou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no prazo estabelecido na Resolução no 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Vejamos:

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de
forma contínua e sem interrupção
:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

§ 1o Em caso de suspensão indevida:

I - a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário; e

II - a distribuidora deve creditar ao consumidor e demais usuários a compensação disposta no art. 441.

§ 2o Em caso de religação normal ou de urgência:

I - a contagem do prazo de religação inicia com a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou com a solicitação do consumidor e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente; e

II - o consumidor e demais usuários devem comprovar a quitação dos débitos se esta não tiver sido detectada no sistema da distribuidora.
(grifei)

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciados pela demora no restabelecimento de energia elétrica na propriedade do autor
, situação que perdurou por mais de 48 horas.

Ademais, verifica-se que a autora tentou solucionar a questão por via administrativa junto à demandada, sem êxito.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA INJUSTIFICADA PARA RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – ZONA RURAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os danos causados aos consumidores, em decorrência da interrupção do fornecimento de energia por período extenso, com demora injustificada para restabelecimento dos serviços, devem ser indenizados, eis que fazem parte do risco da atividade empresarial, nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, e artigo 14, parágrafo 1.o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.068/90).
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta conforme a finalidade reparatória e pedagógica afetos aos danos morais
.

(TJMT - N.U 1000976-20.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, Relatora: Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA URBANA. INTERRUPÇÃO REITERADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO. RECURSO DA PARTE FORNECEDORA.
DEMORA INJUSTIFICADA PARA O REESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REITERADAS RECLAMAÇÕES E PROTOCOLOS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO
. DANO MORAL FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS APLICADOS POR ESTA TURMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência na qual restou reconhecida falha na prestação desserviços em razão das
reiteradas interrupções no fornecimento de energia elétrica praticada entre os dias 08/08/2023 e 10/08/2023, ressurgindo novas interrupções nos dias 15/08/2023, 18/08/2023, 19/08/2023, 23/08/2023 e 25/08/2023
. Restou reconhecido direito a indenização moral, fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

2. A parte fornecedora apresentou recurso pretendendo a improcedência da demanda ou a minoração da quantia fixada.

3. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos aos consumidores.

4.
As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos, além de ter permanecido por grande período sem o fornecimento de energia em sua residência
.

5. Todavia, a indenização deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. A quantia fixada está de acordo os parâmetros usualmente adotados por esta turma em casos similares.

7. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1032122-60.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, Relator: Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado,
o pedido de indenização por danos materiais não merece prosperar
. Conforme narrado na inicial, o reclamante afirma ter ficado sem fornecimento de energia elétrica entre os dias 09/10/2024 e 13/10/2024, motivo pelo qual teria adquirido óleo diesel para acionar os geradores de energia. No entanto,
a nota fiscal apresentada está datada de 14/10/2024
, ou seja,
após
o período alegado da interrupção.

Ademais, não foi anexado qualquer documento que comprove que o combustível adquirido foi efetivamente utilizado para abastecer os geradores, sendo possível sua destinação a outras atividades, considerando que o reclamante, na condição de criador, dispõe de maquinários que também operam com óleo diesel.

Como é cediço,
o dano material não é presumido
, devendo ser demonstrado por prova inequívoca. Assim, diante da ausência de elementos que evidenciem que os valores constantes na nota fiscal de ID 279711358 foram empregados para suprir a falta de energia na propriedade do recorrido, o pedido deve ser julgado improcedente.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação a título de danos materiais
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025